Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0705373-04.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: A. C. G. D. A. REPRESENTANTE: ANA RAQUEL SOARES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão cuja reconsideração foi pleiteada. Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos I. Brasília, 27/03/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR